Tribunal: TJBA
Processo: 8122256-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122256-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO JOSE GOULART MOTA

Advogado(s)
:
JAMES BOAVENTURA ADORNO

APELADO: ROMULO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, GESMAEL SANTOS DO NASCIMENTO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR NO PREENCHIMENTO DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
OCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PRÉVIA FIXAÇÃO JUDICIAL.
EXCLUSÃO SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO A OBSERVAR O TEMA/STJ 1.386 COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O recurso discute a nulidade da execução por suposto pagamento não documentado e preenchimento abusivo de nota promissória assinada em branco, bem como aponta excesso de execução devido à inclusão unilateral de honorários advocatícios na base de cálculo inicial.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de pagamento desprovida de recibo formal e fundamentada em relação de confiança tem o condão de anular a exigibilidade de nota promissória; (
ii
) estabelecer se a parte credora pode incluir unilateralmente honorários advocatícios na planilha de cálculos inicial da execução; e (
iii
) determinar o parâmetro legal e jurisprudencial para a atualização do débito exequendo.

III. Razões de decidir

3.
A nota promissória é título de crédito revestido dos princípios da autonomia, abstração e literalidade, conforme a Lei Uniforme de Genebra. A emissão do título em branco é permitida, cabendo ao devedor o ônus processual de comprovar de forma robusta e inequívoca eventual preenchimento abusivo ou má-fé do credor.

4.
O pagamento de dívida representada por título de crédito demanda prova formal, seja pelo resgate do documento, seja por recibo com expressa quitação. A posse do título pelo credor estabelece presunção de não pagamento, não sendo o argumento de relação de confiança suficiente para afastar a força executiva da cártula.

5.
Constata-se excesso de execução quando a parte credora inclui, por liberalidade e sem prévia determinação judicial, honorários advocatícios na planilha inicial de cálculo do débito. Os honorários sucumbenciais e processuais devem ser arbitrados exclusivamente pelo magistrado, incidindo sobre o valor corrigido do principal.

6.
A atualização da dívida civil, no que tange aos juros de mora e correção monetária, deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante (TEMA/STJ 1.386).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de pagamento baseada exclusivamente em relação de confiança, sem a devolução do título de crédito ou apresentação de recibo formal, não afasta a exigibilidade de nota promissória. 2. Configura excesso de execução a inclusão unilateral de honorários advocatícios pelo credor na planilha de cálculos inicial, devendo a atualização do crédito civil submeter-se aos índices fixados no Tema 1368 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8122256-14.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
FERNANDO JOSÉ GOULART MOTA
e, como parte apelada,
RÔMULO SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça